Tribunal: STF
Processo: ARE 1315518
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO. ARTIGO 121, §2º, INCISOS III E IV, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO: 14 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIALMENTE FECHADO. RECURSO DEFENSIVO POSTULANDO A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO DOS JURADOS TER SIDO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, HAJA VISTA QUE NÃO FOI RECONHECIDA A CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. Para que a decisão do Conselho de Sentença seja considerada manifestamente contrária à prova dos autos, é necessário que a versão acolhida não encontre amparo em nenhum dos elementos fático-probatórios amealhados aos autos, o que não é a hipótese em comento, pois, conforme demonstrado no conjunto probatório coligido, existem fundamentos concretos que dão arrimo à decisão dos jurados. Nesta hipótese, não pode o Tribunal se imiscuir na decisão do júri popular, sob pena de violação ao princípio do constitucional da soberania dos veredictos do Júri Popular. O ordenamento jurídico não previu a excludente de 'legítima defesa preventiva', de forma que a simples alegação de que o acusado agredia ou torturava a ré e que poderia, a qualquer momento, fazê-lo novamente, não é motivo suficiente para excluir a ilicitude. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVIII, "a", e LV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão de embargos declaratórios a seguinte fundamentação:
    "No caso em comento, constata-se, de maneira induvidosa, que o recurso de apelação interposto pela defesa do embargante pretendia, unicamente, a anulação do julgamento levado a afeito com fundamento na decisão dos jurados ter sido contrária à prova dos autos.
    E tal questão foi devidamente debatida no acórdão recorrido.
    De outro vulto, o que suscitou a defesa durante a sessão plenária foi um mero requerimento de substituição de testemunhas e o adiamento daquele ato processual ao fundamento de que a ré não teria sido regularmente intimada para o ato.
    Não se constata do texto contido na ata acostada ao indexador 00497 as alegadas nulidades indicadas nos presentes embargos.
    Desta forma, não havendo menção acerca das pretensas nulidades no bojo das razões recursais, ainda que de maneira implícita, resta impossibilitada a apreciação por este órgão revisor diante da preclusão consumativa."
    Dessarte, verifica-se que, nas razões de seu recurso extraordinário, a parte recorrente deixou de impugnar fundamento autônomo e suficiente, por si só, à manutenção do acórdão recorrido. 
    Desse modo, incide na espécie o enunciado da Súmula 283/STF, que dispõe, in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário [...] quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.173.331/RJ–AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 31/5/19).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 23, I, 145, §§ 1º E 2º, 150, I E IV, 156, § 1º, E 182 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IPTU. PROGRESSIVIDADE. MATÉRIA PRECLUSA. QUESTÃO NÃO ATACADA NO APELO EXTREMO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Razões do recurso extraordinário que não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 284/STF. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula 283/STF: ’É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. Precedentes. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido‘ (RE nº 880.247/PE–AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/5/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.075.688/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/17) e RE nº 601.550/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 20/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente